Tribunal: TJPA
Processo: 0803649-65.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803649-65.2026.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva mantida em sede de pronúncia. Reiteração dos pedidos de ausência de fundamentação e contemporaneidade da custódia cautelar. Fuga prolongada. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação concreta. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, contra decisão que manteve a prisão preventiva na sentença de pronúncia.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a rediscussão, em novo habeas corpus, de fundamentos já apreciados por esta Corte em
writ
anterior; (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva, diante da citação por edital e da permanência do réu em local incerto por longo período, configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de fundamentos já examinados em habeas corpus anterior impede novo exame da matéria, salvo demonstração de fato novo ou ilegalidade superveniente, o que não se verifica.

4. A decretação da prisão preventiva decorreu de contexto fático concreto, marcado pela frustração reiterada de diligências para localização do acusado, com aplicação do art. 366 do CPP, não se tratando de presunção abstrata.

5. A fuga prolongada projeta no tempo o risco de evasão, legitimando a custódia para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

6. A gravidade concreta do delito, consistente em homicídio praticado com violência letal, reforça a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível habeas corpus sucessivo que reproduz fundamentos já apreciados, salvo demonstração de fato novo ou flagrante ilegalidade superveniente. 2. A permanência do acusado em local incerto por longo período, com citação por edital e suspensão do processo, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva com vistas a assegurar a aplicação da lei penal. 3. A gravidade concreta do homicídio reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, afastando a suficiência de medidas cautelares diversas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 366; CP, art. 121.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de FLÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS, em face de ato do MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos nº 0004045-97.2013.8.14.0043.

Consta da impetração, em suma, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime do
art. 121,
caput,
do Código Penal
, tendo o juízo coator, ao final da sentença,
mantido a custódia preventiva
do paciente sob o fundamento de que ele
permaneceu em local incerto e não sabido por mais de dez anos, além da gravidade concreta do delito, que resultou na morte da vítima
, concluindo pela necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, eis que a
decretação da prisão preventiva, ocorrida em 26/04/2017, baseou-se exclusivamente na circunstância de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido, sem prova de que tivesse ciência da ação penal, não podendo tal situação ser equiparada à fuga,
consoante jurisprudência firmada no STJ.

Aduz a
ausência de contemporaneidade,
pois
não há justificativa para a manutenção de prisão preventiva em processo que se arrasta desde o ano de 2013, tendo o mandado de prisão permanecido sem cumprimento por mais de sete anos, sendo efetivado apenas em 26/09/2024,
quando então o paciente passou a colaborar com o processo.

Argumenta, então, que a sentença de pronúncia limitou-se a reproduzir fundamentos pretéritos, sem apresentar elementos concretos e contemporâneos,
ignorando que houve significativa alteração no quadro processual,

com a exclusão da qualificadora do motivo torpe em 09/01/2025 e posterior requerimento do RMP, em 10/07/2025, pela desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte
,
de modo que
inexiste
periculum libertatis
atual, uma vez que o paciente se encontra à disposição da Justiça, não havendo notícia de tentativa de evasão ou de interferência na instrução criminal.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente
, pleiteia a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

A liminar pleiteada foi
indeferida
ante a ausência dos requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) Na Vara Única da Comarca de Portel tramita a ação penal nº 0004045-97.2013.8.14.0043, na qual é imputada ao paciente a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o referido acusado, atribuindo-lhe a autoria de homicídio qualificado. Consta da exordial acusatória que, em 28 de julho de 2013, por volta das 14h30, na localidade denominada Foz do Igarapé Cupuí, zona rural deste Município de Portel/PA, o denunciado teria desferido três golpes de terçado contra a vítima Gabriel Cardoso dos Santos, sendo dois na região abdominal e um no braço, ocasionando-lhe a morte ainda no local.

Segundo o Parquet, o crime teria sido cometido por motivo fútil, consistente em desavença familiar de natureza banal, circunstância que embasou a imputação da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Ressalte-se que o acusado permaneceu foragido desde a data dos fatos, circunstância que motivou o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, sob o argumento de necessidade de garantia da ordem pública,

da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

A denúncia foi instruída com o inquérito policial, contendo depoimentos testemunhais (ID 50164938, p. 5-9; ID 50164939, p. 1-2) e a certidão de óbito da vítima (ID 50164939, p. 4). Recebida a peça acusatória, determinou-se a citação do réu (ID 50164948). Diante da sua não localização, o Ministério Público requereu a citação por edital, a suspensão do processo e do prazo prescricional, além da renovação do pedido de prisão preventiva (ID 50164952), o que foi deferido (IDs 50164955 e 50164956), com a consequente suspensão do processo (ID 50164958).

Posteriormente, foi pleiteada a produção antecipada de provas, cumulada com a reiteração do pedido de prisão preventiva (ID 50164960). O pleito de produção antecipada foi indeferido, por ausência de urgência, mas a prisão preventiva restou decretada, diante do intento do réu em frustrar a aplicação da lei penal (ID 50164961).

O mandado prisional foi cumprido (ID 127812127). A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, instruído com declaração de frequência escolar (ID 128713605). O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da custódia (ID 130408672), entendimento acolhido pela decisão de ID 132412931.

Em seguida, a defesa apresentou resposta à acusação, arguindo preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, pugnando pela absolvição (ID 134526687), reiterando novo pedido de revogação da prisão (ID 134530732). A decisão de ID 134575661 rejeitou a preliminar, afastou a qualificadora de motivo fútil e designou audiência de instrução e julgamento para 12/03/2025, às 9h.

Na audiência, foram ouvidas as testemunhas Antônio dos Santos e Pedro Cardoso do Nascimento. A defesa renovou o pleito de liberdade, indeferido oralmente em audiência (ID 138650065). Seguiu-se novo pedido de revogação da prisão (ID 142088647), com parecer contrário do Ministério Público (ID 144859201), sendo a custódia mantida (ID 145606254) e designada audiência de continuação para 10/07/2025, às 9h.

Na audiência subsequente, foram inquiridas as testemunhas Maria Izabel Cardoso dos Santos e Raimundo de Deus Gomes dos Santos, além de realizado o interrogatório do réu (ID 148146247).

Nas alegações finais orais, o Ministério Público requereu a desclassificação do delito para o de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP). A defesa anuiu à tese da desclassificação, ressaltou a ausência de laudo cadavérico e pugnou pela impronúncia do acusado, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Encerrada a instrução, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado, em 07/10/2025, foi proferida decisão (ID. 148199387) de pronúncia do paciente, a fim de ser submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do delito previsto nas penas do artigo 121, caput, do Código Penal.

Da decisão de pronúncia, o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito de ID. 158833350.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso em ID. 160403085.

Por decisão de ID. 165335051, o recurso foi recebido e os autos remetidos ao Egrégio Tribunal em 13/01/2026. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a impetração
merece ser conhecida apenas em parte.

Verifica-se que as alegações de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, assim como a falta de contemporaneidade e a

possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já foram objeto de análise por esta Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 0821918-89.2025.8.14.0000
(julgado na sessão presencial ocorrida no dia 26 de janeiro de 2026), impetrado em favor do mesmo paciente, também de minha relatoria, em que se discutiu a legalidade da segregação cautelar,

verbis
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. FUGA PROLONGADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

i. Caso Em Exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado por homicídio simples, buscando a revogação da prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, com fundamento na ausência de nova fundamentação, na desclassificação do delito (com afastamento da qualificadora) e na alegada ausência de contemporaneidade da medida. Sustenta-se a existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ii. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva pode ser mantida com base em fundamentação per relationem à luz do art. 413, §3º, do CPP; (ii) saber se a fuga prolongada e a gravidade concreta da conduta justificam a prisão cautelar, mesmo após o afastamento da qualificadora.

iii. Razões De Decidir

3. A manutenção da custódia cautelar encontra amparo em fundamentações anteriores individualizadas e idôneas, aptas a justificar o periculum libertatis, sendo válida a fundamentação per relationem desde que permita a exata compreensão das razões de decidir.

4. A fuga por mais de dez anos demonstra risco concreto de evasão e revela resistência à aplicação da lei penal, o que justifica a segregação com base nos arts. 312 e 313 do CPP.

5. A gravidade concreta do delito, praticado com violência desproporcional contra vítima indefesa, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e STF admite que a contemporaneidade da prisão pode ser aferida pela persistência dos motivos ensejadores da medida, e não apenas pela proximidade temporal do fato delituoso.

7. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas no caso, ante a reiteração de pedidos já analisados e indeferidos ao longo do processo.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. É válida a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia com fundamentação per relationem, desde que as decisões anteriores estejam devidamente motivadas e contextualizadas. 2. A fuga prolongada projeta no tempo a contemporaneidade do risco de evasão, justificando a medida extrema. 3. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 413, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.027.705/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2025; STJ, AgRg no RHC 211.181/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T5, j. 03/09/2025; STJ, HC 94.361/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05/04/2018.

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer a
reiteração de pedido
, não se admitindo a utilização sucessiva do habeas corpus como meio de rediscussão de matéria já definitivamente apreciada, salvo na hipótese de demonstração de fato novo ou de flagrante ilegalidade superveniente, o que não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de RENATA CHIPAIA DOS SANTOS, presa preventivamente desde 29/07/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis da paciente. Requereu-se a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (I) verificar se há ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reanálise da prisão preventiva; (II) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reiteração de argumentos idênticos aos já apreciados em Habeas Corpus anterior impede seu novo exame, por configurar reiteração de pedido já analisado pela mesma Seção de Direito Penal, em decisão unânime que denegou a ordem.

4.O prazo para a formação da culpa não é absoluto e deve ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em processos complexos com múltiplos réus e indícios de atuação em organização criminosa. No caso, o processo avança regularmente, inexistindo mora atribuível ao juízo de origem.

5.A alegada ausência de reanálise da prisão preventiva não se sustenta, pois há registro de reavaliações regulares da legalidade da custódia no curso do processo, inclusive com diligências pendentes como a manifestação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP e juntada de laudo definitivo pelo Ministério Público.

6.A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, diante da gravidade concreta dos delitos imputados (tráfico de drogas e associação para o tráfico), do envolvimento com organização criminosa e da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação idônea na decisão originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1.A reiteração de fundamentos já examinados em Habeas Corpus anterior impede seu reexame em novo Writ, salvo demonstração de fato novo.

2.O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado com base na razoabilidade, admitindo-se dilação em razão da complexidade da causa e pluralidade de réus.

3.A existência de fundamentos concretos e atuais justifica a manutenção da prisão preventiva e inviabiliza sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 319 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808296-40.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/07/2025 )

No mais,
no que tange à única alegação trazida somente por ocasião deste
writ
–

no sentido de que a decretação da prisão preventiva teria se baseado exclusivamente na circunstância de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido, sem prova de que tivesse ciência da ação penal, não podendo tal situação ser equiparada à fuga – não lhe assiste razão.

Conforme se extrai da cronologia processual delineada nos documentos que instruem o feito, a decretação da prisão preventiva, em 26/04/2017, não decorreu de uma simples presunção abstrata, mas de um contexto fático mais amplo, no qual se evidenciou a frustração reiterada das diligências estatais voltadas à localização do acusado, culminando, inclusive, na sua citação por edital e na suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP.

Nesse cenário, a manutenção do paciente em local incerto e não sabido assume contornos jurídicos relevantes, sobretudo quando analisada à luz da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, um dos fundamentos expressamente previstos no art. 312 do CPP.

Ademais, não se pode exigir, como pretende a defesa, prova cabal de ciência formal do processo para caracterização do risco de evasão. Tal exigência, além de não encontrar amparo legal, conduziria a um esvaziamento da própria finalidade da prisão cautelar, especialmente em hipóteses em que o acusado deliberadamente se mantém inacessível ao aparato estatal.

Na mesma esteira:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a negativa de provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, com aplicação de medidas cautelares diversas.

2. O agravante foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), com pena máxima de 30 anos de reclusão. Foi citado por edital após esgotadas as tentativas de localização pessoal, conforme previsto no art. 361 do Código de Processo Penal, e o processo foi suspenso por 20 anos, conforme o art. 366 do CPP.

3. A defesa alegou nulidade da citação por edital, ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal e ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, além de pleitear a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4. O Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decisão mantida pelo Tribunal de origem ao denegar a ordem no habeas corpus.

5. O recurso ordinário em habeas corpus foi negado, os embargos de declaração foram rejeitados, e o agravante interpôs agravo regimental reiterando as alegações de nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão punitiva e ausência de fundamentação atual e proporcional para a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é nula em razão da alegada ausência de esgotamento de diligências para localização do réu; (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal; e (iii) analisar se a prisão preventiva carece de fundamentação atual e proporcional, considerando o longo lapso temporal entre os fatos e o cumprimento da ordem.

III. Razões de decidir

7. A citação por edital foi realizada após esgotadas as tentativas de localização do réu em seu endereço, conforme previsto no art. 361 do Código de Processo Penal, não configurando nulidade.

8. A prescrição da pretensão punitiva não ocorreu, pois o prazo prescricional foi interrompido pelo recebimento da denúncia e pela suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme o art. 366 do CPP.

9. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva, a fuga do distrito da culpa e a permanência do agravante em local incerto por mais de 20 anos.

10. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delitiva e o histórico de fuga do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

IV. Dispositivo e tese

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando demonstrada a impossibilidade de localização pessoal do acusado, desde que observados os requisitos legais. 2. A gravidade concreta da conduta delitiva e a fuga do distrito da culpa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A suspensão do processo e do prazo prescricional em razão da citação por edital é válida e perdura pelo prazo prescricional aplicável ao delito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 361, 366; CP, arts. 109, 117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 94.361/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.04.2018; STJ, RHC 94.868/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.04.2018; STJ, AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.027.705/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.10.2025; STJ, RHC n. 221.385/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15.10.2025.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC n. 227.281/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Outrossim, cumpre destacar que a tese defensiva parte de premissa equivocada ao fragmentar o fundamento do decreto prisional, desconsiderando que, além da evasão prolongada, também foi sopesada a gravidade concreta da conduta, consistente em crime que resultou na morte da vítima, circunstância que, segundo entendimento consolidado, pode reforçar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Diante desse quadro, resta inequívoco que o decreto prisional encontra-se amparado em fundamentos concretos e juridicamente idôneos, não se verificando o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do
writ
e, na parte conhecida, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026